Tribunal: STJ
Processo: 8063116-88.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953876 - BA(2025/0200559-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: A V G B S (MENOR)
REPR. POR
: J J B S
ADVOGADO
: DANIEL DE ARAÚJO PARANHOS - BA038429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
SÚMULA 211/STJ.
COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL
CARACTERIZADO.
VALOR
PROPORCIONAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência/emergência
- agrava a situação psicológica e gera aflição que ultrapassa o mero dissabor,
caracterizando o dano moral indenizável.
3. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da
negativa ilegítima de cobertura de tratamento médico de urgência a menor
impúbere.
4. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f65703aa-44ab-4c4a-a3d9-650c9be33dea

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f65703aa-44ab-4c4a-a3d9-650c9be33dea

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953876 - BA(2025/0200559-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: A V G B S (MENOR)
REPR. POR
: J J B S
ADVOGADO
: DANIEL DE ARAÚJO PARANHOS - BA038429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
SÚMULA 211/STJ.
COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL
CARACTERIZADO.
VALOR
PROPORCIONAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência/emergência
- agrava a situação psicológica e gera aflição que ultrapassa o mero dissabor,
caracterizando o dano moral indenizável.
3. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da
negativa ilegítima de cobertura de tratamento médico de urgência a menor
impúbere.
4. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, em desfavor de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA
INDEVIDA DE PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RESPEITO À
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em suma, a autora ajuizou a presente demanda objetivando o
ressarcimento, por parte da ré, dos custos que teve que arcar com
Documento eletrônico VDA54339707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:14:59
Código de Controle do Documento: 2347da17-7976-4851-a7e8-5e6623c766b5

procedimento de saúde, em vista da recursa indevida, bem como a
indenização por danos morais, pretensões estas acolhidas pela sentença
combatida.
2. A sujeição da demandante a longo tempo de espera em estado de
debilidade, estreme de dúvidas, ultrapassa o mero dissabor, visto que
agravou a sua situação de aflição e angústia, notadamente, tendo que arcar
com o custo para realizar o procedimento.
3. A tese recursal merece subsistir, visto que o dano moral deve ser majorado
ao patamar de R$10.000,00, pois condizente com o entendimento desta Corte,
bem como a situação fática descrita nos autos, por se tratar de negativa de
procedimento médico, relativo a menor.
4. Recurso conhecido e provido.” (e-STJ, fl. 259)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 373, I, do
Código de Processo Civil: houve inversão indevida do ônus da prova e exigência de prova
negativa impossível, além de má valoração das provas, mantendo condenação por suposta
negativa inexistente de cobertura.
(ii) arts. 186, 927 e 944 do Código Civil: não correu ato ilícito nem dano moral
indenizável; subsidiariamente, o
deveria ser reduzido por desproporcionalidade, à luz
quantum
da razoabilidade e da gravidade da conduta.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 382-389).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
O
, em parecer às fls. 433-436, pugnou pelo
Ministério Público Federal
não
do presente recurso.
provimento
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que o conteúdo normativo dos arts. 6o e 14 do CDC e 373 do
CPC/15 não foi examinado pelo eg. Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração na eg. Instância a quo.
Como sabido, o prequestionamento é requisito de admissibilidade do apelo especial,
uma vez que compete ao eg. STJ julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção do
III, da Carta Magna, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos
art. 105,
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
Com efeito, é de rigor a oposição de embargos de declaração e se, mesmo após o
respectivo julgamento, o eg. Tribunal
permanecer omisso quanto às matérias que se
a quo
pretendia prequestionar, é dever do recorrente, no apelo nobre, apontar violação ao
do
art. 1.022
o que não ocorreu no caso em exame. Nesse panorama, o recurso especial, no ponto,
CPC/2015,
esbarra no óbice da Súmula 211/STJ. Confiram-se os seguintes escólios:
Documento eletrônico VDA54339707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:14:59
Código de Controle do Documento: 2347da17-7976-4851-a7e8-5e6623c766b5

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA COTEJO
SÚMULA 211/STJ.
ANALÍTICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INFUNDADO.
1. A matéria inserta nos arts. 6, 11, 22 e 26 da
não foi objeto de
Lei 8177/91
prequestionamento pelo Tribunal de origem, mesmo após a interposição de
embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter
alegado, nas razões do recurso especial, violação ao
do CPC, ônus
art. 535
do qual não se desincumbiu.
2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela
simples interposição de embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a
omissão, é necessária a interposição de recurso especial alegando-se afronta
ao
do Código de Processo Civil, o que in casu não ocorreu.
art. 535
3. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do
permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo
dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de
demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255
do RISTJ).
4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 557, § 2o, do CPC.
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no Ag
Rel. Ministro
,
1385990/TO,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2011,
16/11/2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. BENEFÍCIO SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. PREVI-BANERJ. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL
ALEGADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 211/STF.
IMPOSSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
NOS
MOLDES
REGIMENTAIS.
1. A leitura atenta do acórdão combatido, integrado pelo pronunciamento da
origem em embargos de declaração, revela que o
II, do CPC, bem
art. 269,
como a tese a ele vinculada não foi objeto de debate pela instância ordinária,
o que atrai a aplicação da Súmula n. 211 desta Corte Superior,
inviabilizando o conhecimento do especial no ponto por ausência de
prequestionamento.
2. Caberia à parte recorrente, alegar violação ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, quando da interposição do recurso especial, se entendesse
persistir algum vício no acórdão impugnado, ônus do qual não se
desincumbiu.
3. A Corte a quo, ao firmar seu entendimento de que a autora não preencheu
as condições para a obtenção do benefício suplementar, uma vez que não
houve a comprovação da sua permanência no quadro da instituição, o fez
com base nos fatos e nas provas dos autos, e rever tal conclusão, implicaria,
necessariamente, reexame de aspectos fático-probatórios dos autos,
providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
4. Quanto à divergência jurisprudencial alegada, a interposição do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional também exige que o
recorrente cumpra o disposto nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255,
§ 1o, a, e § 2o, do RISTJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 417.033/RJ,
MAURO CAMPBELL
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
MARQUES,
19/11/2013,
25/11/2013)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
Documento eletrônico VDA54339707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:14:59
Código de Controle do Documento: 2347da17-7976-4851-a7e8-5e6623c766b5

SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA No 283 DO STF. DIREITO À
MORADIA DIGNA DO IDOSO. OFENSA AO DISPOSTO NO
DA
ART. 37
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA
LEI No 10.741/2003.
DA SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Alterar o decidido pelo v. acórdão recorrido no que se refere às teses de
impenhorabilidade do bem de família e de que era possível a substituição da
penhora exige, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. A falta de impugnação a fundamento autônomo da decisão agravada -
nulidade de algibeira - impede o conhecimento da matéria, por atração da
Súmula no 283 do STF, por analogia.
3. O
da
não foi objeto de apreciação pelo
art. 37
Lei no 10.741/2003
Tribunal estadual, ressentindo-se do necessário prequestionamento,
pressuposto inafastável ao conhecimento do apelo nobre. Incidência da
Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.162.201/PE,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 126 DO STJ.
DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE.
ART. 422
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL.
ACORDO.
ALONGAMENTO
DE
DÍVIDA.
TERMO
INICIAL.
MODIFICAÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a
novação, que não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo
de novar. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o
óbice da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de
lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -data de
vencimento da última parcelada - da prescrição da pretensão de cobrança a
ser exercitada pela parte credora.
6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
Documento eletrônico VDA54339707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:14:59
Código de Controle do Documento: 2347da17-7976-4851-a7e8-5e6623c766b5

7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.920.319/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
NORONHA
8/4/2025,
27/5/2025)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA IMOBILIÁRIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO
LEI No 4.591/1964.
CONSUMIDOR. FUNDAMENTOS LEGAIS DA LIDE. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO. INEXISTENTE. TEMA No
INAPLICÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1.095/STJ.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
ARTIGOS APONTADOS COMO VIOLADOS.
SÚMULA No 284/STF.
PREQUESIONAMENTO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS
VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS.
RETENÇÃO. INVIÁVEL. DESPESAS COM SEGURO, RATEIO E
REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS OU
INTERPRETADOS DE FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. A PARTIR
SÚMULA N 284/STF.
DE CADA DESEMBOLSO.
1. O Tema no
não abarca o caso dos autos que foi examinado e
1.095/STJ
decidido com base na
e no Código de Defesa do Consumidor.
Lei 4.591/1964
2. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
leilão extrajudicial do imóvel objeto da promessa de compra e venda não
impede a restituição parcial dos valores pagos pelo comprador que deu
causa à rescisão contratual. Precedentes.
5. As arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de
pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução
do contrato por iniciativa do comprador. Precedentes.
6. É inadmissível o inconformismo, por deficiência na sua fundamentação,
quando o recurso especial deixa de indicar o dispositivo de lei federal
apontado como violado ou interpretado de forma divergente. Aplicação da
Súmula no 284/STF.
7. Em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção
monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de
cada desembolso. Precedentes.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
(
relator Ministro
REsp n. 2.179.100/RJ,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
CUEVA
19/5/2025,
23/5/2025)

CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM
GARANTIA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
DA DEVEDORA (
§ 3°). IMPUGNAÇÃO DO
LEI 11.101/2005, ART. 49,
CRÉDITO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA
FIDUCIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Não há violação do
do
quando o Tribunal aprecia a
art. 1.022
CPC/2015
controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o credor de dívida
garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução
extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral,
Documento eletrônico VDA54339707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:14:59
Código de Controle do Documento: 2347da17-7976-4851-a7e8-5e6623c766b5

sem implicar renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos
pressupostos" (AgInt no
Relator Ministro JOÃO
AREsp 1.938.122/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
.
18/4/2024)
4. Na hipótese, a instância de origem afastou o entendimento de que teria
havido a renúncia tácita às garantias, haja vista que a exequente buscou a
satisfação do seu crédito por meio da penhora e leilão justamente de imóvel
objeto da garantia fiduciária, estando nítido que a credora jamais abriu mão
de suas garantias, nem expressa nem tacitamente. Entender de forma diversa
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.187.652/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
1/4/2025,
7/5/2025)

Ademais, mesmo na vigência do novo CPC, o STJ não reconhece o
prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, devendo ser apontada a
respectiva violação no apelo nobre:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA DO
CREDOR PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A matéria referente à interrupção da prescrição executiva do credor de
alimentos ante o ajuizamento da ação de exoneração de alimentos pelo
devedor não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da
oposição de embargos de declaração, não se configurando o
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial
(Súmulas
e
).
282/STF
211/STJ
2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de
embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária
a interposição de recurso especial por afronta ao
do CPC de 2015
art. 1.022
(antigo
do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de
art. 535
perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 1128181/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/10/2017,
06/11/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBITO POR
ERRO
MÉDICO.
NEGLIGÊNCIA.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
DESPROPORCIONAL PARA O DANO. MONTANTE MAJORADO.
1. A conclusão do Tribunal local pela ocorrência de negligência médica
ocorreu com base nas provas dos autos, e não em razão dos efeitos da
revelia, o que impede reexame da matéria, ante o óbice da
(ii)
Súmula 7/STJ;
se a prova pericial era necessária para elucidar o caso, cabia à parte
agravante especificar sua produção, o que não ocorreu; (iii) o STJ não
admite prequestionamento pela simples oposição de embargos de
declaração, de modo que a matéria relativa à alegada ausência de
intimação, não apreciada pelo Tribunal local, não pode ser examinada
agora, em razão da ausência de indicação de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
A parte apenas reitera os fundamentos do recurso especial, todos rejeitados
pelas razões acima, sem, contudo, trazer nenhum argumento novo.
2. O valor arbitrado pelo Tribunal local para o caso, que envolve negligência
médica e morte do filho de quatro anos das partes agravadas, é irrisório e
desproporcional, reparando mais adequadamente o dano moral sofrido o
montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido de forma igualitária
entre as partes agravadas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54339707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:14:59
Código de Controle do Documento: 2347da17-7976-4851-a7e8-5e6623c766b5

(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.216.865/DF,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
GALLOTTI
9/10/2023,
16/10/2023)

No tocante ao cabimento dos danos morais, o Tribunal
se orientou em
a quo
conformidade com os precedentes desta Corte Superior, no sentido de que "a recusa
pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura financeira para
indevida/injustificada,
tratamento médico de urgência enseja reparação a título de danos morais, por agravar a no
(AgInt no
situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário"
AREsp 1.816.359/MA,
Relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
20/3/2023,
DJe de
. Nesse sentido:
24/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E
ANGÚSTIA DO BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO
JULGADO ESTADUAL. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO
ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de forma genérica, sem a
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas
situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
CPC/2015,
recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.174.617/CE,
MARCO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
13/2/2023,
)
16/2/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. No âmbito do
esta Quarta Turma firmou o
REsp 1.733.013/PR,
entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser
considera do meramente exemplificativo. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-
se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido
rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos
para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
resolução da ANS.
2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava
a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores,
Documento eletrônico VDA54339707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:14:59
Código de Controle do Documento: 2347da17-7976-4851-a7e8-5e6623c766b5

caracterizando o dano moral indenizável.
2.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória,
ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.099.101/RJ,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJe de
)
29/8/2022,
1/9/2022.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é
admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando
for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no
Quarta Turma, Rel. Min.
, DJe de
REsp 971.113/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AgRg no
Terceira Turma, Rel. Min.
, DJe de
8/3/2010;
REsp 675.950/SC,
SIDNEI BENETI
AgRg no Ag
Terceira Turma, Rel. Min.
, DJe
3/11/2008;
1.065.600/MG,
MASSAMI UYEDA
de 20/10/2008.
A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO
:
JUNIOR "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente
deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor
indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
(
Quarta
tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" REsp 879.460/AC,
Turma, DJe de
.
26/4/2010)
Em primeira instância, foram arbitrados danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), majorados pelo Tribunal de origem para R$ 10.000,00 (dez mil reais). O
referido valor não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrente.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA PARA
CPC/2015.
ATENDIMENTO
EMERGENCIAL.
24
HORAS.
LIMITAÇÃO
DA
INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597
DO
STJ.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a
internação hospitalar do segurado" (
.
Súmula 302/STJ)
3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para
utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou
de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24
horas contado da data da contratação" (
.
Súmula 597/STJ)
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante. Precedentes.
5. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da
negativa ilegítima de cobertura de tratamento médico de urgência a menor
impúbere, após cumprimento do período de carência de 24 horas.
Documento eletrônico VDA54339707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:14:59
Código de Controle do Documento: 2347da17-7976-4851-a7e8-5e6623c766b5

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.938.070/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, , julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
3/12/2021.

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54339707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:14:59
Código de Controle do Documento: 2347da17-7976-4851-a7e8-5e6623c766b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.953.876 / BA
Número Registro: 2025/0200559-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80631168820218050001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: A V G B S (MENOR)
REPR. POR
: J J B S
ADVOGADO
: DANIEL DE ARAÚJO PARANHOS - BA038429
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54622690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:43
Código de Controle do Documento: 555abbf5-0bfc-48dd-b63f-e739a4db722a

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:43
Código de Controle do Documento: 555abbf5-0bfc-48dd-b63f-e739a4db722a